Tribunal: TCU
Processo: 004.253/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cícero Ferreira da Silva, ex-prefeito de Satuba/AL, contra o Acórdão 10.150/2017-TCU-2a Câmara, Rel. Ministro José Múcio Monteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Cícero Ferreira da Silva, ex-prefeito de Satuba/AL, contra o Acórdão 10150/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Exmo. Ministro José Múcio Monteiro, que considerou suas contas irregulares, condenou-o ao débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1993; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.